Tribunal: TJMT
Processo: 1022071-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022071-64.2021.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO MARIN
DR. FERNANDO LEITE DA SILVA
PACIENTE(S): ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU 1003698-52.2021.8.11.0010), que indeferiu a prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 - (fls. 95/99).
Os impetrantes sustentam que: 1) a prisão preventiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente encontra-se gestante, “em estado de gravidez de risco, [...] é mãe de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, [...] relatou estar passando por sérios problemas de saúde” e a unidade prisional “informou não possuir seção para gestantes e não está fornecendo a medicação necessária”, a justificar prisão domiciliar.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja “revogada” a prisão preventiva ou substituída por domiciliar (fls. 4/16), com documentos (fls. 17/22).
Relatos.
Em 25.10.2021, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva e indeferiu prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:
“[...] as autuadas foram presas em flagrante delito, pois de acordo com os fatos narrados nos autos uma equipe da GAP recebeu denúncia anônima de que havia um grupo de suspeito (as) em um coletivo de tipo van denominada-Central da Van, com destino Cuiabá x Rondonópolis, transportando entorpecentes e que passaria pela cidade de Jaciara. De imediato, a equipe intensificou o patrulhamento na rodovia que cruza a cidade onde avistaram um veículo placa OAT-8340 com as mesmas características e empresa citada conforme denúncia, momento em que fizeram a abordagem onde visualizaram o grupo de suspeitos sendo dois do sexo masculino sentados na penúltima poltronas e na última poltronas havia mais duas pessoas do sexo feminino (Andressa e Talita), todos sentados do lado direito do corredor, instante em que foi verbalizado para que todos os 04 (quatros) levantasse e desembarcasse do coletivo.
Ato contínuo, foi realizado buscas em seus assentos e na parte debaixo da penúltima poltrona foi encontrados 05 (cinco) tabletes aparentemente de entorpecente, sendo 03 (três) tabletes análogo a maconha e 02 (dois) tabletes análogo a pasta base de cocaína e na última poltrona das suspeitas foram encontrado na parte de trás mais 02 (dois) tabletes de entorpecentes, sendo 01 (um) análogo a maconha e 01 (um) análogo a paste base de cocaína, totalizando em 07 (sete) tabletes de entorpecente, materiais estes pesando aproximadamente 2.105 kg de maconha e 3.080 kg pasta base de cocaína. [...]
Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]
Outrossim, denota-se, ainda, que as autuadas as foram presas com considerável quantidade de entorpecentes, um total aproximado 2.105 kg de maconha e 3.080 kg pasta base de cocaína, que aliada aos demais elementos apreendidos, bem como a forma de acondicionamento - id n. 68577423) indicam a traficância das autuadas, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social das autuadas. [...].
Além do mais, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume -se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos. [...].
Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedirem as autuadas de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva e se salvaguardar a ordem pública. De mais a mais, nota -se que o crime de tráfico de drogas encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal. [...].
Por derradeiro, denota-se da alegação da defesa que a autuada ANDRESSA possui filhos menores de idade. Assim, a indagação que fica, é que a mesma não está cuidando da sua prole, ao invés de cuidar de seus filhos, a mesma tentou transportar substância entorpecentes para a comarca de Rondonópolis. Assim, se ela é manicure, deveria estar em um salão trabalhando e outra coisa, a mesma se encontra em prisão domiciliar, o que demonstra que não poderia se deslocar de sua comarca.
Por fim, advirto ainda que a mesma possui tornozeleira eletrônica e é está agraciada com a liberdade, então deveria estar cuidar da sua prole, portanto a prisão domiciliar pleiteada pela defesa no caso em testilha é descabida. [...]
Porquanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA das autuadas [...] e ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS [...].” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito)
Em 24.11.2021, indeferiu novo pleito de prisão domiciliar, mediante a seguinte fundamentação:
“Analisando o conjunto de documentos trazidos aos autos, observo que a autuada não logrou êxito em comprovar a imprescindibilidade da medida.
Isto porque, não há no presente feito qualquer comprovação de que a autuada não esteja recebendo o tratamento necessário na Unidade Prisional em que se encontra, bem como que seus filhos menores se encontram desamparados. [...]
Cumpre-me salientar, que a autuada ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS foi presa em flagrante na data de 22.09.2021 no APF n. 1030552-10.2021.8.11.0002 – na Comarca de Várzea Grande/MT, onde foi concedida a prisão domiciliar, sendo que no momento de sua prisão em flagrante, nesta comarca de Jaciara/MT, descumpria a condição imposta pelo Juízo de Várzea Grande/MT e se encontrava com a tornozeleira desligada, demonstrando assim, que aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão à autuada não ensejaria efeito algum, uma vez que resta demonstrado que quando aplicada a prisão domiciliar a esta, deixou de cumprir sendo novamente presa em posse de considerável quantidade de drogas.
Nota-se, que a reiteração na pratica delitiva pela autuada ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS, inclusive, na prática de tráfico de drogas, durante o cumprimento de prisão domiciliar, demonstra que a manutenção da sua prisão é medida que impõe, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Ante o exposto, constatado o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse ora pleiteada, sendo eles indispensáveis, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, pelos motivos acima delineados, MANTENDO a prisão preventiva da autuada ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. [...].” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito –fls. 36/37)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente no transporte de 3.080kg (três quilos e oitenta gramas) de cocaína e 2.105kg (dois quilos e cento e cinco gramas) de maconha, em veículo coletivo “da empresa denominada-Central da Van”, que deslocava-se de Cuiabá/MT para Rondonópolis/MT, bem como na reiteração delitiva da paciente, a qual responde a ação penal por tráfico de drogas (ação penal PJe 1o grau 1033448-26.2021.8.11.0002).
Na hipótese, a paciente declarou ser mãe de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, mas apresentou registro de nascimento de apenas um filho [Felipe de Arruda Costa, nascido em 21.7.2017 - fls. 33], bem como instruiu a impetração com exame de urina Beta-HCG Quantitativo com resultado “reagente”, a denotar que está grávida (fls. 29).
Todavia, o habeas corpus não está instruído com qualquer documento que comprove que as crianças residiam com a paciente e/ou que ela seja a única responsável pelos filhos.
Noutra ótica, a diretoria da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis informou ter disponibilidade de médicos para acompanhamento do pré-natal e outros procedimentos gravídicos, bem como fornecer medicamentos e suplementos para as presas gestantes (fls. 17).
Outrossim, na data da prisão em flagrante, a paciente encontrava-se em prisão domiciliar e monitorada eletronicamente pela prática de tráfico de drogas praticado no dia 21.9.2021, na Comarca de Várzea Grande-MT, oportunidade na qual foram apreendidos mais de 450kg (quatrocentos e cinquenta quilos) de maconha (PJe NU 1033448-26.2021.8.11.0002), de modo que a maternidade e sua gravidez não foram óbices para a habitualidade delitiva.
A reiteração criminosa específica e o descumprimento de prisão domiciliar anterior, somadas à possibilidade de acompanhamento médico no interior da unidade prisional, constituem situações excepcionais que impedem a conversão da custódia em prisão domiciliar, ao menos em análise perfunctória (STJ, RHC no 116.120/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] - 2.12.2019).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), não se verifica, em sede liminar, que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante do envolvimento pretérito da paciente com a comercialização de drogas (STJ, HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017; RHC no 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6), notadamente por incorrer em conduta ilícita menos de 3 (três) meses após ter sido beneficiada com prisão domiciliar.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO